Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA PATERNIDADE DESDE O NASCIMENTO. PRAZO DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL.
1. Se a paternidade biológica é reconhecida desde o nascimento da filha, forçoso reconhecer que o prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória por dano moral (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), decorrente de abandono afetivo, começou a fluir com o implemento da maioridade civil.
2. A maioridade civil é o marco da causa que impedia o início da contagem do prazo prescricional, consoante redação do art. 197, inc. II, do Código Civil, que preconiza não correr a prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar.
3. Recurso não provido.